Tribunal: STF
Processo: ARE 1556887
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Federação das Indústrias do Estado de São Paulo interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Aduz a agravante que a discussão nos presentes autos será apreciada no julgamento do Tema nº 1.355 da repercussão geral (ARE nº 1.520.376/DF), de modo que se mostra prudente sobrestar o feito até a definição da tese vinculante. 



    Afirma também que não condiz com os princípios e ditames constitucionais a interpretação segundo a qual a substituição processual prevista no artigo 8º, III, da Constituição Federal, somente se aplicaria à figura dos sindicatos.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Reexaminando os autos, verifico que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos - acerca da legitimidade extraordinária de Federação Sindical para o ajuizamento de ação coletiva - havendo o tema recebido o número 1.355 na Gestão de Temas da Repercussão Geral da Corte, com o seguinte teor:



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Federação sindical. Substituição processual. Ilegitimidade ativa. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que afirmou a legitimidade extraordinária de Federação Sindical para o ajuizamento de ação coletiva, em razão da inexistência de sindicato representativo da categoria na circunscrição territorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento da ADI-QO 433, afirmou que as federações sindicais não são sindicatos, tampouco entidades de classe. 4. A jurisprudência do Supremo, de igual modo, afirma que o art. 8º, III, da Constituição, não permite interpretação extensiva, de forma que somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 5. A controvérsia sobre a legitimidade extraordinária de federações sindicais para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há sindicato na circunscrição territorial, tem natureza constitucional e possui repercussão geral. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial” (ARE nº 1.520.376/DF-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 22/11/24 — grifo nosso).



    Em assim sendo, entendo ser o caso de se aguardar a definição da tese vinculante referente ao Tema nº 1.355/RG.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para admitir o recurso extraordinário e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.355/RG). Resta, portanto, prejudicado o exame do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente